Tribunal: TJES
Processo: 5030484-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030484-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA MERCON DE VARGAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. BANCO BMG SA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95 NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5030484-27.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADA: TEREZINHA MERCON DE VARGAS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. BANCO BMG SA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI 9.099/95 NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega omissão/contradição, mas, no fundo, busca a rediscussão do mérito acerca da validade do contrato bancário (RMC/RCC) e dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria o juiz se pronunciar ou erro material.

4. No caso vertente, a parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado, buscando a modificação do entendimento firmado por este colegiado acerca da regularidade da contratação bancária e do pleito indenizatório.

5. Entretanto, da análise detida do acórdão embargado, observa-se que todas as questões relevantes para o desfecho da lide foram enfrentadas de forma fundamentada, clara e coerente. O que se depreende das razões recursais é o nítido propósito de rediscussão da matéria fática e jurídica, revelando apenas o inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável.

6. Ressalte-se que os aclaratórios não se prestam à reforma do julgado por discordância da parte, sendo que eventual pretensão de modificação da conclusão jurídica deve ser buscada pelas vias recursais próprias. A simples reiteração de teses já apreciadas não caracteriza omissão ou contradição.

7. Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)